Tribunal: CARF
Processo: 14751.720150/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720150/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.604 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
HILDEBRANDO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. Diante da expressa
previsão legal de percentual próprio de determinada multa de ofício, inexiste
poder discricionário da autoridade em eleger outro, e a sua aplicação se dá pela
submissão da Administração Tributária ao princípio da legalidade estrita,
falecendo-lhe competência para se pronunciar quanto à inconstitucionalidade
de lei vigente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720150/2012-05
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720150/2012-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte supra identificado foi lavrado o auto de infração de imposto
de renda de pessoa física - IRPF de fls. 411 a 414, do qual fazem parte o demonstrativo de
apuração de fl. 415, o demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 416, o termo de verificação
fiscal de fls. 418/430, o termo de encerramento de fl. 431 e os demais documentos e
demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no valor
de R$ 777.156,83, sendo R$ 378.916,06 de imposto e R$ 284.187,04 de multa de ofício de 75%,
além de R$ 114.053,73 de juros de mora calculados até 31/05/2012.
O lançamento apurou omissão de rendimentos de R$ 1.388.865,42, no ano-
calendário de 2008, caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O contribuinte foi cientificado do lançamento, em 02/07/2012 (fl. 435), e
apresentou, em 01/08/2012, a impugnação de fls. 440 a 461:

Informa que “é representante comercial, trabalhando de forma autônoma no ramo
farmacêutico, tendo, desta feita, renda totalmente instável e variável”. Para o exercício de suas
atividades usava conta bancária que possuía em conjunto com Maria José Calixto – CPF
498.841.404-30, com a qual mantinha relação de união estável no período a que se refere a
fiscalização. Relata a existência de outra conta, de poupança, usada para receber rendimentos
da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Esclarece que somente a primeira conta, em
conjunto, foi objeto de lançamento.

Alega que, apesar do valor total das transações comerciais transitar por sua conta, somente
ficava com as comissões, sendo “impossível haver uma sintonia entre o que circulava na conta
corrente do Defendente e o que realmente lhe era de direito, enquanto provento. Daí a
disparidade de valores entre o que circulou na sua conta corrente bancário e aquilo que
realmente era seu”. Afirma que “em inúmeras ocasiões, o Defendente disponibilizou sua conta
bancária para terceiros com quem mantinha negócios, repassando ou até mesmo guardando
recursos dessas pessoas jurídicas, porém em momento algum tais valores foram, fática e
realmente, absorvidos, ingressando em seu patrimônio”.

Refere-se ao procedimento de fiscalização e a imputação de infração resultante, aduzindo que
“após fazer a devassa na conta bancária do Defendente, usou todo o numerário correspondente
à movimentação bancária do período aludido como base de cálculo para a determinação do
quantum debeatur do tributo supostamente devido pelo Autor, fugindo totalmente da teoria
tributária aplicada ao Imposto sobre a Renda - IR, notadamente ao critério material e
quantitativo de seu suporte fático”. Acrescenta que o artigo 43 do Código Tributário Nacional
“dispõe que o fato gerador do Imposto sobre a Renda de Qualquer Natureza é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de RECEITA, nunca, porém, de todo numerário que
porventura movimente uma conta bancária, justamente por não representar, em hipótese
alguma, a aquisição ou disponibilidade de Receita”.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720150/2012-05

Assevera ser preciso “observar, que em nenhuma atividade comercial, industrial, autônoma, ou
qualquer que seja, a integralidade numerária circulante venha a ser considerada RECEITA ou
ganho de capital. Por óbvio, existem custos, gastos, prejuízos, investimentos, etc., que não se
enquadram, por suas próprias naturezas jurídico-econômicas, no fato gerador do referido
imposto, porquanto não se colocando na base de cálculo do mesmo.”

Argumenta que deve ser equiparado a pessoa jurídica em função de suas atividades, a teor do
artigo 150, II, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, afirmando se tratar de “um
auto de infração falho em sua essência, visto que, em sua lavratura, a equiparação de pessoa
física à empresa individual determinada pela legislação, não fora observada, o que elevou em
muito a alíquota aplicada na base de cálculo do tributo em foco”. Assevera que, “diante de um
crédito tributário impagável, em valor estratosférico, e completamente eivado de vícios, sejam
formais, materiais e até de questão de ordem pública, não restou outro caminhão ao Autor,
senão buscar junto à Administração Tributária Federal a salvaguarda de seus direitos enquanto
cidadão contribuinte, acreditando na competência e alto tirocínio do Julgador Administrativo
que, além de observar os quesitos de validade do auto de infração a seguir elencados, guiar-se-
á pelos Princípios Constitucionais da Legalidade Tributária, Razoabilidade e Proporcionalidade
para apreciar o feito”.

Na fundamentação do seu direito, retoma o tema da necessidade de sua equiparação à pessoa
jurídica, aplicando-se a sistemática do lucro presumido, citando o artigo 150, § 1o, inciso II, do
Regulamento do Imposto de Renda apresentando excertos de decisões administrativas que
estariam no sentido de sua tese, argüindo que, na media em que “o auto de infração,
instrumento que constituiu o crédito tributário, tomou por base as movimentações nas contas
correntes do Promovente, no ato da auditoria, deveria ter a Sr. Auditor equiparado a pessoa
física à empresa individual, posto restar financeira e matematicamente provado se tratar de
Contribuinte que exerce atividade comercial habitual e com intenção de lucro”.

Assevera ser claro, “com a simples análise de entradas e saídas de valores das contas correntes
do Promovente que os valores movimentados são compatíveis com a intermediação e negócio
de representação comercial, já que as transações, por vezes, têm valores significativos, restando
ao Defendente os rendimentos das comissões relativas aos negócios por ele efetuados”. Aponta
conseqüências tributárias (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) da sua não equiparação a empresa
individual. Fala sobre a obrigatoriedade do ato de lançamento e repisa estar provada a sua
condição de equiparação a pessoa jurídica, citando excerto de decisão judicial.

Discorre sobre o fato gerador do imposto de renda, com fulcro na doutrina e jurisprudência,
concluindo que “dúvidas não restam quanto à impossibilidade jurídico-legal de se tributar
valores que não correspondam efetiva, atual e incondicionalmente ao acréscimo patrimonial
por aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer
natureza”, e “o conjunto probatório que já agora se junta aos autos, mas, sobremaneira, a lógica
e o bom senso demonstram cabalmente que houve um vício material grosseiro na lavratura do
auto de infração, posto ter-se considerado como acréscimo patrimonial por aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica quase que a totalidade das entradas nas contas correntes
do Autor, deturpando-se, desta feita, não só o critério material da Hipótese de Incidência e Fato
Gerador do Imposto sobre a Renda - IR, mas também, por via de conseqüência, seu critério
quantitativo, seja na base de calculo pelo que acabamos de expor, seja na própria alíquota por
não ter havido equiparação do Promovente (pessoa física) à Empresa Individual (pessoa
jurídica), inclusive com a ausência de tributação dos reflexos do Imposto sobre a renda - IR,
especificamente PIS, COFINS e CSLL”.

Acrescenta que “o fisco federal em momento algum trouxe no documento de acusação prova
cabal e irrefutável de que os recursos financeiros ingressos nas contas correntes do Promovente
(glosados no auto de infração), efetiva e realmente, incorporaram-se ao seu patrimônio,
porquanto, tornando-se fato gerador do imposto em tela”, transcrevendo excerto de decisão
judicial que exigiria essa circunstância.

Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720150/2012-05

Contesta a afirmação fiscal de não justificação dos depósitos bancários, aduzindo “que há
comprovação da origem dos depósitos bancários que coincidem com documentos, recibos,
laudo contábil e declarações, que provam a origem conhecida do numerário que circulou nas
contas bancárias do Autor no período fiscalizado, a serem juntados em momento posterior”.
Afirma estar “consolidado pelas cortes administrativas fiscais federais que os depósitos
bancários, de per si, não servem como provas capazes de configurar omissão de receita,
devendo, para tanto, restar provado o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente
omissão de receita. Na mesma linha de raciocínio temos que os depósitos bancários, por si só,
não constituem fatos geradores do Imposto sobre a Renda - IR, justamente por não configurar,
nessa condição, acréscimo patrimonial decorrente de aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica. E foi justamente baseada em uma tributação por mera ficção que os absurdos
valores constantes no auto de infração em tela foram glosados”.

Diz que “laudo contábil em anexo traz, de forma pormenorizada, toda descrição dos efetivos
ganhos (renda) do Promovente, enfatizando também a origem dos depósitos bancários
glosados, eis que enumera datas, nomes, CPFs, valores e descrição dos referidos negócios. Não
há, portanto, como se sustentar a tese fazendária de que houve omissão de rendimentos, ainda,
que os depósitos bancários não têm origem comprovada ou conhecida”. Transcreve decisões
administrativas e judiciais, assim como a Súmula 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos,
que não aceitariam depósitos bancários como fundamento suficiente de omissão de
rendimentos. Assevera que “os valores que circularam na conta corrente aludida, com as
provas carreadas nos autos, têm suas origens totalmente comprovadas e compatíveis com a
intensa atividade de intermediação, compra e venda de gado. Desta feita, a norma contida no
art. 42 da Lei Federal 9.430/96 há de ser desconsiderada no caso em tela por total
incongruência com a realidade fática exibida no conjunto probatório, desqualificando, portanto,
o fato típico descrito no auto de infração hostilizado”.

Insurge-se contra a multa de ofício de 75%, defendendo, com fulcro em dispositivos
constitucionais e excertos de decisões judiciais, ser confiscatória e não razoável Por fim, pede o
desprovimento do auto de infração e prazo “para juntada de novos documentos, laudos e
perícias, diante do prazo exíguo para produção e busca de provas documentais”, protestando
“provar por todos os meios admitidos em direito, notadamente apresentação de novos
documentos, laudos, perícias contábeis e fiscais e o que mais se fizer necessário para a
formação do conjunto probatório

A DRJ Curitiba, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que :
Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários Sem Justificação de Origem

A tributação de rendimentos omitidos provenientes de valores creditados em conta corrente,
cuja origem não seja comprovada, tem como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, c/c com o art.
4o da Lei no 9.481, de 1997.

O dispositivo legal acima estabeleceu que há omissão de rendimentos e determina o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.

É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam
omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão. É de se salientar que, ao contrário do
que costumeiramente se afirma, a lei não faz nenhuma presunção de omissão de rendimentos.
Ela somente estabelece que o ônus da prova, de que os ingressos de recursos (depósitos) não
representam aquisição de renda ou acréscimo patrimonial de natureza tributável, é do titular da
conta corrente.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720150/2012-05

A lógica do legislador é muito singela: desconhece-se aquisição de disponibilidade financeira
que não seja oriunda da prática de algum negócio jurídico, em sentido lato: doação, venda,
empréstimo, prestação de serviço, trabalho, etc.

Todas essas atividades têm relevância jurídica, mormente no campo tributário, e são
completamente normatizadas, segundo o campo a que pertencem (direito civil, do trabalho,
comercial, etc). Quando o contribuinte obtém recursos, não há outra origem possível. Dentre
essas atividades, presentes os requisitos legais, algumas podem ser geradoras de determinados
tributos, outras não. Por exemplo, a obtenção de um empréstimo não representa acréscimo
patrimonial e, assim, não gera imposto sobre a renda da pessoa física.

Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não à
Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que proporcionaram os
recursos para os depósitos. Não poderia ser mais ponderado. Afinal, é ele, contribuinte, que
participa diretamente do negócio, o qual, na quase totalidade dos casos, se exterioriza pela
produção de um instrumento formal que se constitui em prova documental da sua realização
(recibo, contrato, escritura, nota fiscal, etc.). Em suma, a norma estabeleceu a obrigatoriedade
de o contribuinte manter documentação probatória da origem dos valores que deposita em sua
conta bancária.

Destarte, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio que gerou aquele
ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da pessoa física, há a dedução
lógica de que se trata de disponibilidade financeira oriunda de atividade tributável. Trata-se de
prova indireta e não de mera presunção legal.

O argumento basilar utilizado pelo impugnante para justificar as origens dos depósitos em suas
contas bancárias é de que eles são referentes aos valores integrais das transações comerciais
por ele intermediadas, na condição de representante comercial do ramo farmacêutico, em
relação aos quais apenas retinha, ao final, o equivalente às suas comissões. Essa justificativa
não foi acatada pela autoridade lançadora, assim motivada (fls. 424 e 426 – termo de
verificação fiscal)...

Efetivamente, não há reparos a serem feitos a essas conclusões fiscais. Os documentos
constantes do processo, relativos à fase preparatória do lançamento, são absolutamente
incapazes de estabelecer qualquer vínculo concreto seja com a alegada atividade de
representante comercial do ramo farmacêutico e, muito menos, com os depósitos questionados.

Aliás, os únicos documentos que não são meras declarações particulares do impugnante ou da
co-titular de duas das contas bancárias, Maria José Calixto, tratam-se de cópias referentes a
peças processuais de uma ação de cobrança judicial da Medical Center Importadora Ltda –
ME, movida em face da Prefeitura Municipal de Bayeux, em que consta, na inicial, o
impugnante como representante legal da exequente(fl. 124), assim como há uma procuração
em seu nome dando poderes para cobrança de determinados valores (fl. 128), ação esta que,
pelas peças juntadas, até 06 de maio de 2011 não tinha tido desfecho (fls. 123 a 150).

Ou seja, tratando-se os depósitos questionados relativos ao ano-calendário de 2008, não podem
ser relativos a essa ação, pois não se constata nenhum valor pago por meio dela ao impugnante
durante esse ano-calendário. Também não se vislumbra qualquer evidência nesses documentos
que pudessem dar suporte que sequer exercia atividades de representante comercial, como
alega.

Não foi trazido qualquer documento adicional com a impugnação. Ou seja, o impugnante não
apresentou, na fase preparatória do lançamento ou com a impugnação, qualquer prova
documental que pudesse dar o mínimo de substância às suas alegações de justificação das
origens dos depósitos bancários questionados pelo lançamento.

Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720150/2012-05

O impugnante disse que juntaria em momento posterior ao prazo da impugnação
“comprovação da origem dos depósitos bancários que coincidem com documentos, recibos,
laudo contábil e declarações, que provam a origem conhecida do numerário que circulou nas
contas bancárias do Autor no período fiscalizado”, tendo pedido prazo “para juntada de novos
documentos, laudos e perícias, diante do prazo exíguo para produção e busca de provas
documentais”, protestando “provar por todos os meios admitidos em direito, notadamente
apresentação de novos documentos, laudos, perícias contábeis e fiscais e o que mais se fizer
necessário para a formação do conjunto probatório”.

Quanto a esse protesto por oportuna apresentação de documentos e produção de provas, é de se
observar o que estipula a legislação do processo administrativo fiscal, que determina que toda a
prova documental deve ser trazida com a impugnação, conforme disposto no art. 16, III e § 4o,
que foi acrescido ao artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532,
de 10 de dezembro de 1997.

A admissão de provas documentais, em momento posterior à impugnação, requer a pertinente
justificativa, congruente com os motivos elencados nas alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto
70.235, de 1972. Quanto ao pedido para realização de perícias, devem vir acompanhado da
pertinente motivação e cumprir os demais requisitos constantes do artigo 16, incido IV, do
Decreto no 70.235, de 1972, sob pena de ser considerado pedido não formulado, consoante
parágrafo primeiro desse mesmo artigo.

O pedido de perícia não cumpriu o imperativo legal e, portanto, é considerado não formulado.
O impugnante faz afirmação de que “laudo contábil em anexo traz, de forma pormenorizada,
toda descrição dos efetivos ganhos (renda) do Promovente, enfatizando também a origem dos
depósitos bancários glosados, eis que enumera datas, nomes, CPFs, valores e descrição dos
referidos negócios”. Reputa-se equivocada tal assertiva pois não há entre os anexos da
impugnação (fls. 462 a 484) esse tipo de documento.

Ainda no tema do pedido de apresentação posterior de provas documentais, é de se pontuar que
já se passaram quase quatro anos da interposição da impugnação e, até esse momento, não
foram trazidos aos autos quaisquer documentos adicionais.

Quanto ao seu pedido para equiparação a pessoa jurídica, para efeitos de tributação, também
não merece acolhimento, pois seria uma decorrência da comprovação de que houve utilização
da conta da pessoa física para movimentação de valores de atividade comercial, o que, em
absoluto, não logrou comprovar o impugnante Em referência às citações a decisões
administrativas e judiciais, assim como a Súmula 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos,
que não aceitariam depósitos bancários como fundamento suficiente de omissão de
rendimentos, é de se ponderar que se tratam de posições anteriores à edição da legislação atual
aplicável aos depósitos bancários, que inovou quanto a esta matéria, não se verificando mais as
objeções postas por aquelas decisões, que se encontram ultrapassadas.

Assim, é de se manter integralmente as omissões de rendimentos apuradas pelo auto de
infração, uma vez que o impugnante não logrou comprovar as origens dos depósitos bancários
questionados...

O impugnante contestou a aplicação da multa de ofício de 75%, por ser, em síntese,
confiscatória e não razoável. Não há como lhe dar razão.

A multa de ofício é aplicada em face de infração às regras instituídas pelo direito fiscal,
possuindo a devida previsão legal. Não compete à autoridade administrativa apreciar a
argüição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal.

Em regra, toda a atividade da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que as
normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando a mera existência para inferir a sua validade. Vale dizer que,
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720150/2012-05

inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente, ela passa a
pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu fiel
cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por
declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a publicação de
resolução do Senado Federal.

Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de
violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.

Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao
tributo a conotação de confisco. Assim, não há que se falar em confisco, ou falta de
razoabilidade, em relação à multa aplicada, não existindo hipótese legal a permitir que a
autoridade administrativa a dispense ou a reduza. Conclusão Pelo exposto, voto no sentido
considerar procedente o lançamento, mantendo as exigências consignadas no auto de infração.

Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários Sem Justificação de Origem

A tributação de rendimentos omitidos provenientes de valores creditados em conta corrente,
cuja origem não seja comprovada, tem como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, c/c com o art.
4o da Lei no 9.481, de 1997.

O dispositivo legal acima estabeleceu que há omissão de rendimentos e determina o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.

É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam
omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão. É de se salientar que, ao contrário do
que costumeiramente se afirma, a lei não faz nenhuma presunção de omissão de rendimentos.
Ela somente estabelece que o ônus da prova, de que os ingressos de recursos (depósitos) não
representam aquisição de renda ou acréscimo patrimonial de natureza tributável, é do titular da
conta corrente.
A lógica do legislador é muito singela: desconhece-se aquisição de disponibilidade financeira
que não seja oriunda da prática de algum negócio jurídico, em sentido lato: doação, venda,
empréstimo, prestação de serviço, trabalho, etc.

Todas essas atividades têm relevância jurídica, mormente no campo tributário, e são
completamente normatizadas, segundo o campo a que pertencem (direito civil, do trabalho,
comercial, etc). Quando o contribuinte obtém recursos, não há outra origem possível. Dentre
essas atividades, presentes os requisitos legais, algumas podem ser geradoras de determinados
tributos, outras não. Por exemplo, a obtenção de um empréstimo não representa acréscimo
patrimonial e, assim, não gera imposto sobre a renda da pessoa física.

Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não à
Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que proporcionaram os
recursos para os depósitos. Não poderia ser mais ponderado. Afinal, é ele, contribuinte, que
participa diretamente do negócio, o qual, na quase totalidade dos casos, se exterioriza pela
produção de um instrumento formal que se constitui em prova documental da sua realização
(recibo, contrato, escritura, nota fiscal, etc.). Em suma, a norma estabeleceu a obrigatoriedade
de o contribuinte manter documentação probatória da origem dos valores que deposita em sua
conta bancária.

Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720150/2012-05

Destarte, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio que gerou aquele
ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da pessoa física, há a dedução
lógica de que se trata de disponibilidade financeira oriunda de atividade tributável. Trata-se de
prova indireta e não de mera presunção legal.

O argumento basilar utilizado pelo impugnante para justificar as origens dos depósitos em suas
contas bancárias é de que eles são referentes aos valores integrais das transações comerciais
por ele intermediadas, na condição de representante comercial do ramo farmacêutico, em
relação aos quais apenas retinha, ao final, o equivalente às suas comissões. Essa justificativa
não foi acatada pela autoridade lançadora, assim motivada (fls. 424 e 426 – termo de
verificação fiscal)...

Efetivamente, não há reparos a serem feitos a essas conclusões fiscais. Os documentos
constantes do processo, relativos à fase preparatória do lançamento, são absolutamente
incapazes de estabelecer qualquer vínculo concreto seja com a alegada atividade de
representante comercial do ramo farmacêutico e, muito menos, com os depósitos questionados.

Aliás, os únicos documentos que não são meras declarações particulares do impugnante ou da
co-titular de duas das contas bancárias, Maria José Calixto, tratam-se de cópias referentes a
peças processuais de uma ação de cobrança judicial da Medical Center Importadora Ltda –
ME, movida em face da Prefeitura Municipal de Bayeux, em que consta, na inicial, o
impugnante como representante legal da exequente(fl. 124), assim como há uma procuração
em seu nome dando poderes para cobrança de determinados valores (fl. 128), ação esta que,
pelas peças juntadas, até 06 de maio de 2011 não tinha tido desfecho (fls. 123 a 150).

Ou seja, tratando-se os depósitos questionados relativos ao ano-calendário de 2008, não podem
ser relativos a essa ação, pois não se constata nenhum valor pago por meio dela ao impugnante
durante esse ano-calendário. Também não se vislumbra qualquer evidência nesses documentos
que pudessem dar suporte que sequer exercia atividades de representante comercial, como
alega.

Não foi trazido qualquer documento adicional com a impugnação. Ou seja, o impugnante não
apresentou, na fase preparatória do lançamento ou com a impugnação, qualquer prova
documental que pudesse dar o mínimo de substância às suas alegações de justificação das
origens dos depósitos bancários questionados pelo lançamento.

O impugnante disse que juntaria em momento posterior ao prazo da impugnação
“comprovação da origem dos depósitos bancários que coincidem com documentos, recibos,
laudo contábil e declarações, que provam a origem conhecida do numerário que circulou nas
contas bancárias do Autor no período fiscalizado”, tendo pedido prazo “para juntada de novos
documentos, laudos e perícias, diante do prazo exíguo para produção e busca de provas
documentais”, protestando “provar por todos os meios admitidos em direito, notadamente
apresentação de novos documentos, laudos, perícias contábeis e fiscais e o que mais se fizer
necessário para a formação do conjunto probatório”.

Quanto a esse protesto por oportuna apresentação de documentos e produção de provas, é de se
observar o que estipula a legislação do processo administrativo fiscal, que determina que toda a
prova documental deve ser trazida com a impugnação, conforme disposto no art. 16, III e § 4o,
que foi acrescido ao artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532,
de 10 de dezembro de 1997.

A admissão de provas documentais, em momento posterior à impugnação, requer a pertinente
justificativa, congruente com os motivos elencados nas alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto
70.235, de 1972. Quanto ao pedido para realização de perícias, devem vir acompanhado da
pertinente motivação e cumprir os demais requisitos constantes do artigo 16, incido IV, do
Decreto no 70.235, de 1972, sob pena de ser considerado pedido não formulado, consoante
parágrafo primeiro desse mesmo artigo.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720150/2012-05

O pedido de perícia não cumpriu o imperativo legal e, portanto, é considerado não formulado.
O impugnante faz afirmação de que “laudo contábil em anexo traz, de forma pormenorizada,
toda descrição dos efetivos ganhos (renda) do Promovente, enfatizando também a origem dos
depósitos bancários glosados, eis que enumera datas, nomes, CPFs, valores e descrição dos
referidos negócios”. Reputa-se equivocada tal assertiva pois não há entre os anexos da
impugnação (fls. 462 a 484) esse tipo de documento.

Ainda no tema do pedido de apresentação posterior de provas documentais, é de se pontuar que
já se passaram quase quatro anos da interposição da impugnação e, até esse momento, não
foram trazidos aos autos quaisquer documentos adicionais.

Quanto ao seu pedido para equiparação a pessoa jurídica, para efeitos de tributação, também
não merece acolhimento, pois seria uma decorrência da comprovação de que houve utilização
da conta da pessoa física para movimentação de valores de atividade comercial, o que, em
absoluto, não logrou comprovar o impugnante Em referência às citações a decisões
administrativas e judiciais, assim como a Súmula 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos,
que não aceitariam depósitos bancários como fundamento suficiente de omissão de
rendimentos, é de se ponderar que se tratam de posições anteriores à edição da legislação atual
aplicável aos depósitos bancários, que inovou quanto a esta matéria, não se verificando mais as
objeções postas por aquelas decisões, que se encontram ultrapassadas.

Assim, é de se manter integralmente as omissões de rendimentos apuradas pelo auto de
infração, uma vez que o impugnante não logrou comprovar as origens dos depósitos bancários
questionados...

O impugnante contestou a aplicação da multa de ofício de 75%, por ser, em síntese,
confiscatória e não razoável. Não há como lhe dar razão.

A multa de ofício é aplicada em face de infração às regras instituídas pelo direito fiscal,
possuindo a devida previsão legal. Não compete à autoridade administrativa apreciar a
argüição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal.

Em regra, toda a atividade da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que as
normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando a mera existência para inferir a sua validade. Vale dizer que,
inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente, ela passa a
pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu fiel
cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por
declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a publicação de
resolução do Senado Federal.

Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de
violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta os mesmos argumentos
trazidos na impugnação.

Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720150/2012-05

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – depósitos bancários

Meras alegações, sem nenhuma comprovação, não têm o condão de derrubar
Auto de Infração que foi lavrado com embasamento nos documentos bancários e presunção
legal. A defesa deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam fundamentar
as suas contestações. Não têm valor as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados.

Não comprovada a origem dos depósitos levantados pela fiscalização em nome
do interessado, deverão ser presumidos, com a devida autorização legal como rendimentos
auferidos pelo autuado nos anos em apreço.

A constatação no mundo factual de infrações capituladas como presunções
legais, tem o condão de transferir o dever ou ônus probante da autoridade fiscal para o sujeito
passivo da relação jurídico tributária, devendo esse, para elidir a respectiva imputação, produzir
provas hábeis da não ocorrência da infração.

Repita-se, não pode ser aceita a alegação de que todas as transações bancárias
eram estritamente relacionadas com a prática comercial. O interessado deveria apresentar
documentação comprobatória das operações comerciais realizadas, vinculando as aos depósitos
correspondentes.
Apenas por amor ao debate, entendo que merece trazer a baila o entendimento
do professor Sergio Andre Rocha segundo o qual, em seus diversos artigos, livros e estudos,
deixa muito claro que o planejamento tributário é essencialmente uma questão PRÁTICA.
Querer pagar menos NÃO é importante nem é ato punível por si só. O importante é se foi
legitimo ou não. Em outras palavras, um Planejamento Tributário ilícito é aquele que se vale atos
artificiais que distorçam os propósitos objetivos das formas jurídicas.

Não há equivoco ou ilegitimidade alguma em buscar-se uma economia
tributária licita. Tal afirmativa vem inclusive da ministra Carmem Lúcia, quando da análise do
alcance do art. 116 do CTN. Sustenta a ministra que a busca por economia tributária é
assegurada pela própria Constituição Federal, que garante a proteção ao patrimônio, a liberdade
contratual, a autonomia da vontade e o livre exercício de atividade econômica.

No entanto, quando identificada uma divergência objetiva entre o ato
formalizado e a realidade fática, estamos diante de simulação, ato ilícito que pode e deve ser
desconsiderado pelas autoridades fiscais. Atos e negócios jurídicos explicitamente artificiais,
praticados com distorção de sua causa típica com a finalidade exclusiva de economia tributária
caracterizam atos e negócios jurídicos simulados, alvo de autuação devida pelas autoridades
fiscais.

Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720150/2012-05

De fato, em uma situação em que se identifique a falta de congruência entre o
que foi formalizado juridicamente e a realidade fática, sempre estará evidente que a prática do
ato foi motivada exclusivamente pelo objetivo de economia tributária.

Nada obstante, não se pode, a partir dessa constatação, passar à compreensão
de que o motivo ou a motivação não tributária sejam decisivos para se sustentar a ilegitimidade
do planejamento tributário realizado pelo contribuinte. Todo planejamento tributário, e até
mesmo os atos evasivos, têm uma finalidade comum: evitar o recolhimento, reduzir o montante
devido ou postergar o pagamento do tributo. Ou seja, a finalidade é sempre a mesma. Como o
próprio nome indica, um planejamento é um ato ou uma série de atos pensados e coordenados
para se alcançar um fim. Logo, a legitimidade dos atos do planejamento tributário não pode ser
encontrada na finalidade buscada, mas nos meios empregados.

Assim, haverá situações em que o ato ou negócio jurídico será orientado por
razões exclusivamente tributárias e, ainda assim, deverá ser aceito e respeitado pela fiscalização,
diante da ausência de simulação, ou seja, pelo simples fato de haver congruência entre a
realidade fática e forma jurídica adotada. Argumenta-se que a única razão para a realização desse
tipo de operação seria o tratamento fiscal mais vantajoso. Que seja! Nada mais intuitivo e
humano.

No presente caso , observando o caso prático, entendo que houve uma
desvirtuação dos atos, e não foi comprovada a origem dos recursos, conforme determina a lei.
Assim, entendo que deve ser mantido o lançamento.

Quanto a todos os demais pontos, ratifico e reitero o entendimento da decisão a
quo. Sendo assim, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.604 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720150/2012-05

Fl. 526
DF CARF MF
Original